Tribunal: TJSP
Processo: 1004519-54.2019.8.26.0157
Classe: Embargos de Declaração Cível / Enquadramento
Órgão julgador: Carlos Eduardo Pachi
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de quaisquer vícios no decidido – Julgado que abordou todas as questões relevantes postas nos autos – Recurso que, na verdade, pretende a modificação do decidido, com nítido caráter infringente – Prequestionamento - Necessidade de ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material que, no caso, não se afiguram presentes.

Recurso

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de quaisquer vícios no decidido – Julgado que abordou todas as questões relevantes postas nos autos – Recurso que, na verdade, pretende a modificação do decidido, com nítido caráter infringente – Prequestionamento - Necessidade de ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material que, no caso, não se afiguram presentes.

Recurso rejeitado.